Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713746-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, em favor de RICARDO FERNANDES DOS SANTOS, em face da decisão (Id. 25490704, fls. 75/79) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, no processo n.o 0701986-08, que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Em suas razões (id. 25490703), o impetrante alega que a vítima quis reatar o relacionamento com o paciente, não havendo mais a necessidade da segregação cautelar. Afirma que a prisão preventiva se mostra exagerada no presente caso, por ser incabível a decretação de prisão de forma direta, sem a prévia determinação de medidas protetivas. Ao final, requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, restou assim fundamentada (Id. 25490704, fls. 75/79): A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Conforme o disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, "o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". No entanto, em exame do feito, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto (ID 89281573). Conforme assinalado no decreto prisional os elementos coligidos aos autos, notadamente a gravidade do histórico de violência doméstica entre os envolvidos; a reiteração de infrações penais contra a mesma vítima e as circunstâncias em que praticadas (em conformidade com o relato da vítima, o ofensor, embriagado e drogado, invadiu a casa dela e desferiu-lhe chutes e socos, além de tentar enforcá-la. Não satisfeito, o requerido inconformado com o término do relacionamento, ameaçou “estourar os miolos” da declarante, caso esta inicie um relacionamento afetivo com terceiro), são fatores que justificam a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, bem como para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência, com vista a cessar a escalada de violência no ambiente doméstico praticada pelo ofensor e preservar a integridade física e psicológica da ex-companheira. Acrescento que o comportamento do acusado com vistas a impedir o rompimento da relação, em nítido descumprimento das medidas protetivas justifica uma ação estatal mais enérgica como forma de salvaguardar a integridade, o sossego e a paz da ofendida, de modo a permitir que ela retome, com tranquilidade, suas atividades rotineiras sem o temor de que algo grave lhe aconteça. A Defesa do requerido, por sua vez, não trouxe qualquer elemento ou fato novo capaz de infirmar os fundamentos da mencionada decisão, razão por que, nesse viés, não há falar em revogação da prisão preventiva. Por oportuno, convém ressaltar que desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do ofensor, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva. Outrossim, não se verifica ilegalidade na prisão preventiva do requerido, porquanto a manutenção da sua prisão preventiva se justifica pela ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, e por ainda se mostrar necessária e adequada para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, dada a gravidade concreta dos fatos a ele imputados, bem como diante dos descumprimentos das medidas protetivas, motivo pelo qual restou demonstrada a necessidade de se manter a prisão preventiva do acusado a fim de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Ademais, o contexto fático probatório aponta a demonstração concreta de descumprimento das medidas protetivas por parte do requerido e a violência reiterada do denunciado contra a vítima, aliada ao histórico de violência doméstica que permeia a relação do acusado com a ofendida são circunstâncias que evidenciam, ao menos neste momento, a necessidade de manutenção de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da vítima que, claramente, se encontra em risco, bem como demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva do ofensor para resguardar a ordem pública e assegurar a execução das medidas protetivas. Saliente-se, como já ponderado na decisão combatida, a prisão preventiva de ofensor, além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir dos fatos acima apresentados), também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias indicativas de periculosidade e do descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriormente concedidas. Convém ressaltar que a liberdade do agressor é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica contra a mulher esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas, o que não é o caso dos autos, haja vista o evidente descumprimento reiterado das medidas protetivas pelo ofensor, o que denota o desinteresse em conformar-se com providências cautelares mais brandas, bem como seu descaso com o Poder Judiciário e a ausência de vontade de se submeter à ordem judicial. Acrescento que os elementos informativos indicam que o requerido tinha plena ciência das medidas de proteção deferidas contra ele, escolhendo descumpri-las de forma livre, consciente e voluntária, de modo que a liberdade do agressor, além de ameaçar a integridade física e psicológica da vítima, ofende a ordem pública, visto que a prática, em tese, de novas infrações contra a ofendida demonstra sua nítida intenção de permanecer agindo em desacordo com a lei. Portanto, a liberdade do requerido, neste momento, oferece risco à segurança e à integridade física da vítima. Não se pode, assim, ignorar que a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade. Neste sentido, é o entendimento deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.1. Consoante disposto no art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, será admitida a prisão preventiva, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.2. Inexiste constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade da vítima, notadamente quando há o descumprimento reiterado de medidas protetivas anteriormente impostas ao paciente.3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1325556, 07049025120218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) – sem grifos no original. A Defesa alega que a partir do relatório ID 89863451 conclui-se que o casal reatou o relacionamento e, ainda, que a ofendida não tem medo do ofensor caso ele seja colocado em liberdade, razão pela qual não estão mais presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Contudo, razão não assiste à Defesa. O cenário acima descrito revela-se em dissonância da suposta retomada do relacionamento. Observa-se, em verdade, a partir dos elementos informativos, um juízo de risco moderado para a segurança da ofendida, notadamente em razão de sua aparente situação de vulnerabilidade. Acrescento que o fenômeno da violência doméstica é complexo e envolve a afetividade. Sendo assim, é comum o sentimento de ambiguidade da vítima que ora vê o companheiro como agressor, ora como fonte de afeto. O arrependimento do registro da ocorrência policial e o sentimento de culpa por prejudicar o companheiro são eventos característicos do processo. A suposta declaração da vítima em reatar o relacionamento com o ofensor, deve ser analisada com especial cautela, e pode ser vista como um possível artifício utilizado pela ofendida não apenas para inocentar o companheiro, mas para libertá-la dessa culpa. Deste modo, em razão da necessidade de se garantir proteção à vítima, tendo em vista a gravidade dos fatos noticiados no presente procedimento, a negativa da vítima em reconhecer o risco presente com a violência doméstica vivenciada e a sua tentativa de minimizar a responsabilidade dos supostos atos praticados pelo seu companheiro e eximi-lo de sua responsabilidade e, ainda, considerando que a conjuntura do caso concreto aponta para risco de iminente violência física grave e potencialmente letal, sobretudo diante da continuidade e escalonada das condutas violentas do agressor em face da companheira, recomenda-se, no caso em comento, a manutenção da prisão preventiva do ofensor. Portanto, não se verifica ilegalidade na prisão preventiva do réu, porquanto a manutenção da sua prisão preventiva se justifica pela ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, e por ainda se mostrar necessária e adequada para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, dada a gravidade concreta dos fatos a ele imputados, bem como diante dos descumprimentos das medidas protetivas. Por fim, devidamente fundamentada e justificada a necessidade da prisão preventiva como instrumento de garantia da ordem pública e da segurança da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública e a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, indefiro o pedido da Defesa (ID 89969076) e mantenho a custódia cautelar de RICARDO FERNANDES DOS SANTOS. Considerando a manutenção da prisão preventiva nesta data, desnecessária a designação de audiência de justificação, nos termos como requerido Defesa, razão pela qual indefiro o pleito da Defensoria (ID 89969076). Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do inquérito correlato – processo no 0702326-49.2021.8.07.0012. Após, esgotada a prestação jurisdicional cautelar, após o traslado das principais peças para o feito principal – processo no 0702326-49.2021.8.07.0012 -, arquivem-se estes autos, observadas as intimações, comunicações e anotações necessárias. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento o descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente fixada, bem como o risco de o paciente voltar a delinquir, tendo em vista o histórico de violência doméstica. Assim, tendo em vista se cuidar de delito de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diante de indícios de descumprimento da medida cautelar imposta, o Juízo de origem entendeu pelo decreto da prisão preventiva, como previsto no artigo 313, III, do Código de Processo Penal. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante ao risco de o paciente concretizar as ameaças perpetradas contra a vítima ou voltar a agredi-la. Assim, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar, em uma análise inicial, em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 12 de maio de 2021 14:09:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator